Tribunal: TJES
Processo: 5012333-27.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012333-27.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WESLEY FELIPE RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012333-27.2024.8.08.0011

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WESLEY FELIPE RODRIGUES GOMES

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos formulados por WESLEY FELIPE RODRIGUES GOMES em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada para determinar a baixa do gravame fiduciário sobre o veículo Fiat Palio, placa LSN5A65, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia em exame cinge-se a verificar: (i) se é da instituição financeira a responsabilidade pela baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação integral do contrato; (ii) se a demora na baixa do gravame configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (iii) se o valor arbitrado a título de indenização moral mostra-se proporcional e razoável; (iv) se a multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se excessiva e ensejadora de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir
3. O dever de providenciar a baixa do gravame recai sobre a instituição financeira, nos termos da Resolução nº 807/2020 do CONTRAN, que estabelece prazo de até 10 dias após a quitação das obrigações contratuais.
4. A omissão da apelante em promover a baixa do gravame por mais de dois anos extrapola meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.
5. O valor fixado em R$ 6.000,00 revela-se superior ao usualmente arbitrado pela jurisprudência em casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00.
6. A multa diária de R$ 500,00 é compatível com a natureza coercitiva do instituto, porém, a fim de evitar enriquecimento sem causa, deve ser limitada ao teto de R$ 30.000,00.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira, após a quitação integral do contrato de financiamento, providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, no prazo máximo de 10 dias, conforme Resolução nº 807/2020 do CONTRAN. 2. A demora injustificada na baixa do gravame não configura mero aborrecimento, mas dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzindo-se, no caso, de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00. 4. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia de descumprimento deve ser mantida, porém limitada ao teto de R$ 30.000,00.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012333-27.2024.8.08.0011

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WESLEY FELIPE RODRIGUES GOMES

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais proposta por
WESLEY FELIPE RODRIGUES GOMES
julgou procedentes os pedidos para:

(i) Confirmar a tutela de urgência deferida, determinando a baixa do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Fiat Palio, placa LSN5A65, Renavam 534607292, no prazo de 5 dias, sob pena de multa adicional diária de R$ 500,00; (ii) Condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até 28/08/2024; (iii) Condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta (ID 14225432), em síntese que: (i) inexiste responsabilidade da instituição financeira quanto à baixa do gravame, pois compete exclusivamente ao financiado emitir o CRV/DUT no prazo legal de 30 dias, sob pena de bloqueio no sistema do DETRAN, nos termos do art. 123 do CTB; (ii) o contrato sequer estava quitado na data alegada pelo recorrido, de modo que inexiste fundamento para atribuir falha ao agente financeiro; (iii) não há dano moral indenizável, porquanto o recorrido esteve o tempo todo na posse e fruição do bem, não havendo prova de lesão à esfera íntima, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento; (iv) o
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 é desproporcional e contraria o entendimento pacificado do STJ, que afasta a reparação moral em hipóteses de demora na baixa de gravame; (vi) a multa fixada em R$ 500,00 por dia, sem limite, revela-se abusiva, desproporcional e ensejadora de enriquecimento sem causa, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, limitada e reduzida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da indenização por danos morais ou, ao menos, a sua redução a patamar módico e compatível com a jurisprudência, bem como a modificação da multa diária, com fixação de valor razoável e limitação temporal.

A controvérsia central posta à apreciação circunscreve-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pela demora injustificada na baixa do gravame decorrente de alienação fiduciária incidente sobre veículo automotor, não obstante a integral quitação do contrato de financiamento.

Do exame dos autos, constata-se que o recorrido adimpliu por completo as obrigações contratuais em 09 de março de 2022. Todavia, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, a instituição financeira quedou-se inerte em promover a baixa da restrição junto ao órgão de trânsito competente, obstando, por conseguinte, o pleno exercício do direito de propriedade pelo consumidor, o que ensejou a propositura da presente demanda em 2024.

A alegação defensiva da apelante, fundada no art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, não se sustenta. Com efeito, referido dispositivo impõe ao adquirente do veículo o dever de providenciar a transferência de titularidade no prazo de 30 (trinta) dias, obrigação esta que não se confunde com o dever jurídico imposto ao credor fiduciário de, uma vez extinta a obrigação principal, providenciar a baixa do ônus incidente sobre o bem.

A normatização específica sobre a matéria é inequívoca ao atribuir ao credor fiduciário a incumbência de promover a baixa do gravame, de forma eletrônica e automática, após a quitação do contrato. A Resolução nº 807/2020 do CONTRAN, em seu art. 18 estabelece que:

Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.

Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor

Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo consumidor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame – sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONSTATADO JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante. 2 .
Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação. 3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido. 4 . Quanto ao quantum da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz a quo observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor
. 5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AC: 00005597120208080061, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 320/2009 DO CONTRAN. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. MANUTENÇÃO DO GRAVAME NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A norma do artigo 7º da Resolução N.º 320/2009 do Contran dispõe: "O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames, será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real". O artigo 9º dispõe que : "Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto o órgão ou entidade executivo do trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias". 2.
O colendo STJ já decidiu que comprovado o fato, ou seja, a demora na liberação do gravame do veículo, configurado está o dano moral, porquanto esta Corte já se manifestou no sentido de que o dano moral deriva da própria ofensa perpetrada. Assim, comprovado a ocorrência do fato ofensivo configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa ( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1795429 - RS (2020/0311552-7) - Ministro RAUL ARAÚJO, 02/06/2021).
3. Restou demonstrado nos autos que após a purgação da mora do veículo, o Autor teve novamente o seu veículo inserido em gravame, resultando na necessidade de efetuar novo empréstimo no valor de R$ 10.049,40 (dez mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos) para honrar com seus compromissos fl. 37. 4. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível N. 048170178072 - Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 23/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA NÃO PROVIDENCIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Encontra-se regida a relação contratual em apreço pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade ao caso é assegurada pelo enunciado sumular nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, diploma do qual decorre o dever de informação, pelo fornecedor em favor do consumidor, assegurado, entre outros, por seu artigo 6º, III. 2. Possui a instituição financeira tanto a prerrogativa de lançar restrição nos cadastros oficiais do veículo, quanto o dever de baixá-la depois de satisfeito o crédito, descabendo criar qualquer ordem de embaraços, afinal, o devedor que paga tem direito à quitação regular (artigo 319 do CC), acerca da qual, destaca-se, não há controvérsia nos autos. 3. Depreende-se do dossiê consolidado do veículo emitido pelo DETRAN/ES ter o Banco do Brasil requerido em 09/11/2016 a baixa do gravame outrora pendente (penhor) e, inexplicavelmente, ter procedido a novo lançamento de gravame em 16/11/2016 (alienação fiduciária), carecendo não só de razoabilidade, mas, também, de comprovação, nos termos do artigo 373, II do CPC, a imputação de falha ao ex adverso (negativa de baixa de gravame pelo Sistema Nacional de Gravames decorreria do fato do consumidor não ter emitido o certificado do registro do veículo no prazo de trinta dias contado da alteração). 4.
A referida falha na prestação do serviço é evidenciada à luz da Resolução CONTRAN nº 807/2020, que sucedeu a de nº 320/2009, vigente à época da contratação, dada a previsão de caber à instituição credora diligenciar a baixa do gravame em até dez dias contados da quitação das obrigações contratuais. 5. Não obstante o simples inadimplemento contratual, em regra, não configurar dano indenizável, há na hipótese consequências fáticas outras capazes de ensejar o dano moral, em especial o atraso de mais de um ano já contado ao tempo da propositura na tomada da providência em questão.
6. A reflexão acerca do quantum indenizatório, a seu turno, deve considerar os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida. Ademais, necessário considerar que as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, a partir do que se concluiu pelo acerto na fixação promovida na origem (R$ 3.000,00 -três mil reais), eis que outros desdobramentos além daqueles nesta oportunidade destacados não foram comprovados. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES -Apelação Cível, 018180000301 - Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 01/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Incumbe à Instituição Financeira, enquanto responsável pelo gravame dos veículos que garantiam o Contrato celebrado entre as partes, quitado, promover à baixa do citado ônus, notadamente mediante comunicação ao órgão ou entidade de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma dos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN. II. O Banco Apelante não colacionou aos autos qualquer prova de inadimplemento do contrato pela parte Autora, mas reconheceu a emissão de documento de liberação da alienação fiduciária contratada, não contraditando a alegação autoral, o que leva à conclusão de que o contrato está devidamente quitado. III.
Configurado dano moral à parte Apelada, a qual se vê privada do exercício pleno dos direitos que a propriedade lhe confere e, por conseguinte, impossibilitada de comercializar o bem, em razão da conduta ilícita do recorrido Outrossim, a imposição de gravame nos registros do veículo do Autor lhe impõe a pecha de mau pagador, infringindo o seu direito de personalidade.
[...] O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - Apelação Cível n. 032170013505 - Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 06/12/2021).

Conforme demonstrado, a omissão da apelante em promover a baixa do gravame por mais de dois anos após a quitação do financiamento violou o direito do consumidor, que se viu privado de exercer plenamente as faculdades inerentes à propriedade de seu veículo, como a de aliená-lo livremente. Tal situação ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, configurando dano moral passível de reparação.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, enseja singela adequação, para reduzi-lo ao montante de R$3.000,00 (três mil reais) consoante precedentes acima citados, que tratam da mesma situação.

A multa diária para cumprimento da obrigação de fazer, prevista no art. 537 do CPC, é instrumento processual de natureza coercitiva, cujo objetivo é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se afigura exorbitante, considerando-se o porte econômico da apelante e a simplicidade da obrigação a ser cumprida (um comando eletrônico no sistema).

Contudo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e em observância ao princípio da proporcionalidade, é prudente que se estabeleça um teto para a incidência da multa. Assim, a multa diária deve ser mantida, mas limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se afigura suficiente para garantir a eficácia do provimento jurisdicional sem gerar distorções.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar a incidência da multa cominatória (
astreintes
) ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e reduzir a indenização moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.